Tribunal: TJDFT
Processo: 0724811-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724811-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Despacho À Il. Secretaria para retificar a autuação e constar como agravados: José Pereira Rodrigues, Lúcia Sales Ferreira, Luis Alberto Rodrigues, Luiz Vino Bezerra e Luiz Carlos Carneiro (ID no 12555256, págs. 1-2). Após, intimem-se os referidos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro